Tribunal: STF
Processo: HC 241863
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que foi assim ementado (eDoc. 15):



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PEDIDO DE RETIRADA DO FEITO DE PAUTA DE JULGAMENTO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. SIMPLES RECAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS JÁ DESCRITOS NA PEÇA VESTIBULAR. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DOS ACUSADOS PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA RESPOSTA. 



    1. Ao interpretar os arts. 383 e 384 do Código de Processo Penal, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que a ‘aplicação da emendatio libelli não demanda o aditamento da inicial acusatória ou a intimação da defesa quando há narração implícita da conduta delituosa no oferecimento da denúncia", pois ‘o réu se defende dos fatos veiculados na denúncia e não de sua classificação jurídica’ (HC n. 230.835-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/12/2023, DJe de 2/2/2024). 



    2. No caso, embora o Ministério Público Federal tenha requerido o ‘recebimento do aditamento da denúncia’, verifica-se que, na verdade, considerando o mesmo recorte fático descrito na inicial acusatória, revisou seu posicionamento sobre o enquadramento da conduta de um dos investigados, passando a entender inexistente a justa causa para a persecução penal quanto a ele. 



    3. Com a exclusão da acusação direcionada ao referido denunciado, o Órgão ministerial recapitulou a imputação típica dos demais acusados, deixando de enquadrá-los no crime de pertencimento à organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013) e passando a acusá-los do delito de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em razão da alteração do elemento constitutivo do tipo penal, relacionado à quantidade de integrantes da organização. 



    4. Registre-se que, ao tempo que oferecida a denúncia, já havia, nos feitos que instruem a presente ação penal, os depoimentos de que se valeu o Ministério Público Federal para excluir um dos denunciados do polo passivo da ação penal, não se podendo afirmar que se está diante de fato novo passível de justificar eventual aditamento. 



    5. Não tendo o Ministério Público Federal apresentado nova descrição dos fatos contidos na denúncia, tampouco acrescentado novas imputações aos denunciados, é impossível a intimação da defesa para oferecimento de nova resposta. Precedentes do STJ e do STF. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento”



    (Inq 1.659-AgRg/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial)



     



    Os impetrantes narram, inicialmente, que o paciente foi denunciado juntamente com outros três investigados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei 12.850/2013, nos arts. 317 e 333 do Código Penal e no art. 1º, § 4º da Lei 9.613/1998.



     Sustentam, ainda, que, após a apresentação de resposta à denúncia pelas defesas, a Procuradoria-Geral da República teria aditado a inicial acusatória para excluir um dos denunciados da acusação formulada e reenquadrar a conduta dos demais denunciados alterando a imputação penal do crime de pertencimento a organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) para o crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).



    Em decorrência desse aditamento, a defesa do paciente formulou pedido de retirada do feito de pauta de julgamento, a fim de que fosse concedida vista às defesas para manifestação, o que foi indeferido pelo Ministro Relator do inquérito e mantido no agravo regimental pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.



    Asseveram, nesse sentido, que, com a exclusão de um dos imputados do rol de denunciados, houve evidente alteração da imputação fática “uma vez que ou bem os fatos narrados não ocorreram ou não ocorreram como inicialmente narrados (já que não praticados por aquele corréu)”.



    Defendem, desse modo, que, ao indeferir referido pedido e incluir o feito em pauta para análise da admissibilidade da denúncia, teria sido impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos denunciados. 



    À vista do exposto, requerem, o deferimento de medida liminar “para suspender a tramitação do Inquérito nº 1.659/DF, em trâmite perante a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, até o julgamento definitivo do mérito deste writ”. 



    No mérito, pedem a concessão da ordem para reconhecer a nulidade no feito e determinar a abertura de prazo para as defesas dos denunciados manifestarem, no prazo legal, sobre o aditamento à denúncia.



    É o relatório. Decido.



    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar, especialmente se se considerar que o acórdão impugnado destacou que o aditamento realizado pelo Ministério Público Federal não importou “correção ou inclusão de elemento ou circunstância da infração penal não contida na peça vestibular”, concluindo ser desnecessária a abertura de prazo para nova manifestação da defesa do paciente pelos seguintes motivos (eDoc. 15):



    “No presente caso, embora o Ministério Público Federal tenha requerido o ‘recebimento do aditamento da denúncia’ (fls. 1.981-2.003), verifica-se que, na verdade, considerando o mesmo recorte fático descrito na inicial acusatória, revisou seu posicionamento sobre o enquadramento da conduta do investigado FABRÍCIO BÔER DA VEIGA, passando a entender inexistente a justa causa para a persecução penal. 



    Com a exclusão da acusação direcionada a FABRÍCIO BÔER DA VEIGA, o órgão ministerial recapitulou a imputação típica dos demais denunciados, deixando de enquadrá-los no crime de pertencimento a organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013) e passando a enquadrá-los no delito de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em razão da alteração do elemento constitutivo do tipo penal, relacionado à quantidade de integrantes da organização. 



    Não se trata, portanto, de correção ou inclusão de elemento ou circunstância da infração penal não contida na peça vestibular. É o que se extrai da manifestação do MPF (fls. 1.981-2.003, com grifos acrescidos):



    (...)



    Ressalte-se que, ao tempo em que oferecida a denúncia (30/12/2020), já havia, nos feitos que instruem a presente ação penal, depoimentos prestados por JÚLIO CÉSAR CAVALCANTI FERREIRA (fl. 700 da CauInomCrim n. 26, fls. 5-9 e 13 da Pet n. 13.192), não se podendo afirmar que se está diante de fato novo passível de justificar eventual aditamento da exordial acusatória. 



    Assim, eventual modificação da capitulação jurídica dos fatos imputados aos acusados não enseja intimação da defesa para o oferecimento de nova resposta. 



    Com efeito, o Ministério Público Federal não apresentou nova descrição dos fatos contidos na denúncia, tampouco acrescentou novas imputações aos denunciados, não se exigindo, portanto, a adoção do procedimento previsto no art. 384 do CPP.



    (...)



    A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à desnecessidade de intimação da defesa para nova manifestação em caso de eventual exclusão de um dos denunciados do polo passivo da ação penal e consequente desclassificação da conduta imputada aos demais, quando não houver modificação da imputação que lhes foi dirigida.” (grifei)



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se, com urgência, informações ao Ministro Relator do Inq 1.659 no Superior Tribunal de Justiça a respeito do alegado pelos impetrantes.



    Oficie-se com cópia da petição inicial deste writ. 



    Com as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente